Tribunal: TJDFT
Processo: 0708044-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708044-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO NUNES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO NUNES MOREIRA em desfavor de DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0714214-89.2024.8.07.0018 proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ao compulsar o recurso, verifico que a parte agravante não indicou o ID da decisão agravada. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para informar qual é a decisão agravada e o respectivo ID. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator